Tribunal: TJES
Processo: 0015358-03.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015358-03.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIZIO PASSOS DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE FORNECER SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A instituição financeira, fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando esta não envidou esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema.

2.

A falsificação grosseira, isto é, a que pode ser percebida da simples confrontação entre de assinaturas, pode ser prontamente declarada, sem o arrimo da prova pericial.

3
.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral
in re ipsa
, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.

4
.
Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
15358-03.2016.8.08.0048

APTE
:
ALOISIO PASSOS DA SILVA

APDO
:

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interpost
o por

ALOISIO PASSOS DA SILVA,
eis que irresignad
o
com os termos da sentença
de fls.
77/78
(
pág. 97/99 do arquivo
),
integrada pela decisão de embargos às fls. 82 (pág. 106 do arquivo),
que
julgou
im
procedente o pedido
autoral
,
concernente

na condenação da apelada em
dano
s
mora
is
.

D
os fatos, extrai-se que
o
apelante fora indevidamente cobrad
o
por contrato de financiamento bancário do qual não pactuou, pois terceiros teriam falsificado sua assinatura.
O referido instrumento fora rescindido na esfera administrativa, buscando o autor na presente demanda sua reparação em danos morais.
(fls.97/99v; pág. 124/127 do arquivo).

Feito esse breve escorço fático passo às razões de decidir.

Pois bem.

Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o recorrente fora vítima de fraude, de modo que o contrato ora debatido não foi por ele firmado.

Corroborando com a contratação fraudulenta tem-se, ainda, a
falsificação grosseira da assinatura d
o
contratante, ora
apelante
,
que pode ser percebida
da simples confrontação entre a assinatura aposta na procuração e nos contratos objeto desta demanda.

Sendo perceptível a falsidade por qualquer leigo, esta pode ser
prontamente
declarada,
sem o arrimo da prova pericial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE MANIFESTA DESSEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO AFASTADOS DEVEDOR SOLIDÁRIO DESCONHECIDO ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A HIGIDEZ DO CONTRATO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA DANO MORAL PRESUMIDO PRECEDENTES QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO IMPUGNADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
É facilmente percebida a dessemelhança entre as assinaturas
, do cotejo entre a constante do contrato e as inseridas pelo autor na procuração, na sua CNH, na declaração de hipossuficiência financeira e em outros documentos acostados aos autos, como o requerimento apresentado à Delegacia de Polícia de Espera Feliz/MG. 2) Não se desincumbindo o apelante de demonstrar, por meio de prova pericial grafotécnica, que a assinatura constante do instrumento contratual partiu, de fato, do punho do autor, tal qual alega ao defender a higidez do negócio jurídico,
há de prevalecer a narrativa do demandante de que não reconhece como sua a assinatura,
o que é reforçado pela clara dessemelhança verificada do cotejo com a inserida em documentos verdadeiramente por ele subscritos
. 3) Há precedentes dos tribunais pátrios no sentido de que,
em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, que seria dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira
.
4) [...] (TJ-ES - AC: 00016587820158080020, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO NOTARIAL.
PROCURAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA E MATERIALMENTE VERDADEIRA. PERÍCIA TÉCNICA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE.

IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. POSSE EXERCIDA EXCLUSI
VAMENTE POR UM DOS HERDEIROS. COBRANÇA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDEVIDO. 1. As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. 2.
No exame da prova o juiz atribuirá o seu valor de acordo com o seu convencimento. Aliás, a livre apreciação da prova, considerada a lei e os elementos constantes nos autos, é um dos cânones do sistema pátrio processual cabendo ao juiz, todavia, motivar suas decisões. 3.
A falsificação grosseira da assinatura dispensa qualquer prova pericial, pois facilmente constatável a discrepância por qualquer leigo, mediante simples cotejo de documentos
. 4. [...] (TJ-DF 00006779820138070003 DF 0000677-98.2013.8.07.0003, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E
m que pese a fraude tenha sido imputada a terceiro, fato é que, na qualidade de fornecedora, a ora
apelada
responde objetivamente pelos danos causados
ao consumidor,
eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços,
vide art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No
caso posto em xeque
, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, tendo em conta que
a
instituição bancária

não envid
ou
esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros.
Nesse sentido têm-se entendimento sumulado do C. STJ:

Súmula 479
: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Reconhecida a responsabilidade da requerida/apelada pela fraude, forçosa a reforma da sentença, a fim de suportar os danos causados ao consumidor. Em caso similar já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.

Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.

5 . Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Desse modo, ao contrário do externado em sentença, entendo
ser
devida indenização por danos morais
no caso em apreço
, porquanto a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero dissabor
.
Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ASSINATURA FALSA CONSTATADA POR SIMPLES COMPARAÇÃO COM DOCUMENTO DE IDENTIDADE – FALHA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É devida a reparação por danos morais pela instituição financeira quando no ato da contratação de empréstimo não age com a necessária cautela, possibilitando a fraude de terceiros. Danos morais mantidos quando fixados de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MS - AC: 08012673020158120004 MS 0801267-30.2015.8.12.0004, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO SIMPLES E DOBRADA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. DANO MORAL EXISTÊNCIA. VALOR. TRÍPLICE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. I -
Responsabilidade objetiva por fortuito interno. A súmula 479/STJ prediz que a instituição financeira que descura do bom desempenho de suas atividades responde objetivamente pelo dano causado ao consumidor.
II - Perícia grafotécnica.
Falsidade da assinatura.
Na espécie, a perícia grafotécnica concluiu que o contrato de refinanciamento é fruto de assinatura falsa, ou seja, não resultou da livre vontade das partes. III - Repetição do indébito. Confirmado que o refinanciamento não é acordo de vontades, mas fraude, mister a devolução das quantias indevidamente cobradas, devendo, quando da liquidação da sentença, observar a compensação do valor depositado pela instituição financeira em favor do apelado.
IV - Dano moral. A falsificação de assinatura em contrato de refinanciamento de dívida bancária não é um mero dissabor. É um fato que causa instabilidade emocional, provoca angústia e um profundo sentimento de impotência.
[...]
.
(TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apel
ação
Civel: 01021643920178090093 JATAÍ, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

Acerca do
quantum
, em meu sentir, se mostra adequado
o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, notadamente se considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto, estando este, ainda, alinhado aos valores comumente praticados por este Sodalício em casos similares,
veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno ( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
5 . Recurso improvido.
(TJ-ES - AC:00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por conseguinte,

arbitro o
valor da indenizaçã
o
por danos morais em
R$
5
.000
,00 (
cinco

mil reais
)
.

Sem mais delongas
,

conheço do recurso
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,

a fim de reformar a sentença, para condenar a apelada ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic que engloba ambas as rubricas.

E
m razão
deste resultado
,
inverto o ônus sucumbencial e fixo honorários
advocatícios
a razão de
10% (dez por cento)

sobre o
valor da condenação
a serem pagos pela recorrida em prol do patrono da apelante.

D
eixo de majorar
os honorários
sucumbenciais
, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015,
em virtude do
provimento do
apelo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.